Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725007-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAIDSON DA SILVA AMORIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por GLAIDSON DA SILVA AMORIM em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700989-95.2021.8.07.0021, ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA (agravado), indeferiu o pedido de revogação da liminar, nos seguintes termos (id. 27844104): “(...) Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que foi deferida a liminar no ID 87930959 e o mandado de busca e apreensão e expedido o mandado de busca e apreensão, conforme ID 94846379 . O réu, antes mesmo de ser citado comparece aos autos apresentando defesa “prévia” pleiteando a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo concedida, sob o argumento de inépcia da petição inicial ante a falta de notificação extrajudicial do réu, bem como de litigância de má fé e pelo fato de ter o réu ingressado com processo revisional de no 0701120-07.2020.8.07.0032 em que nos termos da sentença de ID 79061440 naqueles autos foram acolhidos os pedidos formulados por GLAIDSON DA SILVA AMORIM, para DECRETAR a revisão do contrato nos seguintes termos: a) Fica suspenso, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de 09.09.2020, o pagamento das prestações pactuadas; b) durante o período de suspensão, não incidirão juros de mora e encargos contratuais aplicados no período de inadimplência; c) durante o período de suspensão, o réu deverá se abster-se de efetuar qualquer tipo de cobrança referente as prestações do contrato, bem como promover a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do CPC; d) ficam preservadas as demais cláusulas contratuais e o segundo aditivo contratual; e) o réu deverá decotar do saldo devedor o valor da prestação paga no mês de agosto de 2020. Não assiste razão ao réu em seu pleito. INDEFIRO o pedido de revogação da liminar, não vejo como prosperar a alegação de ausência de notificação efetivamente válida, uma vez que foi apresentada no ID 87875806 e diante do entendimento consolidado dos tribunais superiores, é válida a notificação entregue no endereço constante do contrato ajustado entre as partes, ainda que tenha ela sido recebida por pessoa diversa do devedor. Neste sentido, acórdãos nos 841783 e 840846. Assim, vemos que "o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo cartório de títulos e documentos é suficiente para a comprovação da notificação(...)”. Quanto à sentença na mencionada ação revisional, frise-se que foram acolhidos os pedidos do ora réu, para DECRETAR a revisão do contrato pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados de 09.09.2020, não tendo sido condicionado ao trânsito em julgado para o cômputo desse prazo. Não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que o banco autor ajuizou esta demanda após o referido período acima. Por sua vez, também, que o réu não demonstrou nenhuma prova de alteração de sua situação econômica. Nota-se que não houve a realização de depósitos parciais, mesmo após o término da suspensão dada pelo processo de revisão. Desse modo, rejeito a preliminar aviada. Mantenho, por ora, de Decisão de 87930959. Entretanto, intimo o autor para se manifestar quanto à possível revisão de sua planilha de cálculos considerando o que fora disposto na sentença do processo de revisão de no 0701120-07.2020.8.07.0032 retromencionada. Prazo 5 dias. I. cumpra-se. Ressalte-se, mais uma vez, que o Superior Tribunal de Justiça recebeu o recurso especial interposto contra o acórdão proferido no Tema 34 IRDR – TJMG, IRDR no 1.0000.16.037836-0/000, e o cadastrou como Recurso Especial Representativo de Controvérsia, REsp no 1799367/MG criando, em 24/05/2019, a Controvérsia n. 98 - STJ, descrita nos seguintes termos: “Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do § 3o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/1969.” Em suas razões recursais (id. 27844093), a parte agravante argumenta, em síntese, não ter havido mora que justificasse o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Assevera, nesse sentido, ausência de fundamentação necessária para a demanda, inclusive violação à sumula 72 do STJ[1], não havendo que se falar em continuidade do processo originário. Acrescenta que em 22.08.2020 ajuizou demanda judicial em desfavor do agravado (processo no 0701120-07.2020.8.07.0032), na qual pleiteou a renegociação do contrato de alienação fiduciária, que fundamentou a ação de busca e apreensão da origem, pautada na cédula de crédito no 004.697.246. Registra que naquela ação foi concedida tutela de urgência para “suspender o contrato firmado entre as partes por um prazo de 180 dias a contar de 09.09.2020, ou alternativamente, até a data que efetivamente retornarem as aulas no ensino público e privado por determinação do governo local. (...)” (id. 27844099 - Pág. 19). Segue informando que no referido processo foi proferida sentença, julgando procedente os pedidos (07.12.2020), confirmando-se a suspensão do contrato, como determinado na tutela de urgência. Em sede recursal, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco (07.05.2021), reformando-se a sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais (id.27844099 - Pág. 32). No entanto, registra ter sido interposto Recurso Especial, não tendo ocorrido, assim, o trânsito em julgado da decisão. Nesse contexto, assevera ter inexistido mora, quando do ajuizamento da ação originária, eis que proposta em 05.04.2021, ou seja, em data anterior à prolação do acórdão que reformou a sentença nos autos do processo no 0701120-07.2020.8.07.0032, datada de 07.05.2021. Quanto à ausência de notificação, aduz que a comprovação da mora é feita por meio da entrega da notificação extrajudicial. No entanto, afirma que o documento acostado pela parte agravada apresenta notificação datada e recebida em 02.12.2020, data em que o contrato se encontrava suspenso por determinação judicial, exarada nos autos do processo no 0701120-07.2020.8.07.0032. Anuncia ter efetuado depósito judicial dos valores posteriores a maio de 2021, a fim de demonstrar sua boa-fé. Esclarece que o fundamento da ação que ocasionou a suspensão do contrato de alienação fiduciária pautou-se na impossibilidade de o agravante exercer suas atividades laborais (transporte escolar), diante da Pandemia do COVID-19, pois dependia do veículo alienado para tal ofício e que, atualmente, retomou suas atividades, diante do retorno híbrido das atividades escolares. Ao final, requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na origem e revogar a ordem de busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 95605233, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise preambular, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, decorreu do entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a notificação da mora. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo pelo fato de a discussão travada nos autos estar pautada na ausência de mora do suposto devedor, ora agravante. Isso porque, a princípio, o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes estaria suspenso, por ordem judicial, emanada nos autos do processo no 0701120-07.2020.8.07.0021, cuja sentença, proferida em 07.12.2020, suspendera o pagamento das prestações pactuadas, pelo prazo de 180 dias, contados a partir de 09.09.2020, (id. 27844099 - Pág. 24). Outrossim, embora a referida sentença tenha sido reformada por meio do acórdão no 1336886 (id. 27844099 - Pág. 26), prolatado em 11.05.2021, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, observa-se que a ação de origem, vinculada a este recurso, foi proposta em 05.04.2021 (id. 27844103 - Pág. 1), quando ainda pendente de julgamento o recurso de apelação interposto nos autos do processo no 0701120-07.2020.8.07.0021, e que a notificação foi entregue em 02.12.2020 (id. 87875806, dos autos originais), data em que o contrato se encontrava suspenso por determinação judicial, exarada nos autos do processo no 0701120-07.2020.8.07.0032. Logo, ao menos em juízo sumário de cognição, tenho que a questão posta deve ser melhor averiguada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito do agravo, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o Colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. [1] Súmula 72, STJ. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora